Tribunal: TJMT
Processo: 0002220-84.2019.8.11.0078
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002220-84.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEAZY DE ARRUDA SOUZA - CPF: 028.780.091-18 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), GLACIELE APARECIDA MARQUES ELICHERR - CPF: 042.941.181-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA BASILAR ESTABELECIDA NA VETORIAL ANTECEDENTES POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INVIABILIDADE – VALORAÇÃO ESCORREITA – PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES QUE AUTORIZA O JUÍZO SENTENCIANTE A UTILIZAR UMA NA PRIMEIRA FASE, PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, E A OUTRA, NA SEGUNDA FASE, PARA INCIDIR A AGRAVANTE GENÉRICA DA REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – RECORRENTE SURPREENDIDO COM 204.4G DE PASTA BASE DE COCAÍNA – ALTO
PODER NOCIVO – POSSIBILIDADE DE AFASTAR A PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL– INTELIGÊNCIA DO ART.42, DA LEI 11.343/06 – SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA – COMPENSAÇÃO MANTIDA – FUNDAMENTO INDÔNEO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recorrente ostenta duas condenações definitivas em seu desfavor, sendo perfeitamente possível como, in casu, utilizar-se de uma delas para caracterizar a reincidência que foi acertadamente compensada pelo juízo sentenciante com a confissão espontânea na respectiva fase, enquanto a outra prestou-se a configurar maus antecedentes na fase a que alude.

A natureza e a quantidade da substância entorpecente prestam a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como também a imposição do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena, nos termos do
artigo 42
da
Lei n. 11.343/2006
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela i. Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que na ação penal
no. 0002220-84.2019.8.11.0078, (cód. 120307)
condenou GEAZY DE ARRUDA SOUZA pela prática do delito capitulado no artigo 33, “
caput
”, da Lei no 11.343/2006, à pena definitiva de
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, no regime inicialmente fechado. (Sentença – Id. 47512481 e 47512482)

Inconformado com a sentença, a defesa pugna pela redução da pena-base aplicada na sentença ao argumento de que as circunstancias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, especificamente relativo a valoração da vetorial dos antecedentes, carece de maior fundamentação e assim, consigna que mesmo diante dos antecedentes criminais ostentados pelo apelante, não se justifica a exasperação da pena muito além do mínimo legal. (Id. 47977975 e 47977976).

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
refutou a tese ministerial, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 47977982)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou-se pelo não provimento do apelo defensivo, na ementa assim sintetizada:

“SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – PENA DEVIDAMENTE FIXADA NA SENTENÇA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou GEAZY DE ARRUDA SOUZA.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela acusação, bem como, das contrarrazões defensivas.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
: (Id.47489994)

“[...]FATO 01: Em data e horário incertos, mas perdurando até o dia 05/06/2019, os denunciados GRACIELE APARECIDA MARQUES ELICHERR e GEAZY DE ARRUDA SOUZA, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, associaram-se com o fim de praticarem de forma habitual e reiterada o tráfico ilícito de drogas na cidade de Sapezal/MT, notadamente no bar que eles alugaram situado na Rua Curiango, Bairro Aguas Claras, nesta cidade, sendo tal estabelecimento denominado “Bar das Primas”, conforme Auto de Prisão em Flagrante (f. 02), Boletim de Ocorrência (f. 03/04), Termo de Apreensão (f. 14), imagem fotográfica do material analisado (fls. 17/18), Termo de Compromisso (f. 15), termos de depoimentos e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 02: No dia 05/06/2019, por Volta das 17h15min, no referido estabelecimento comercial denominado “Bar das Primas”, nesta urbe, os denunciados GRACIELE APARECIDA MARQUES ELICHERR e GEAZY DE ARRUDA SOUZA, conscientes e Voluntariamente, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, tinham em deposito e guardavam para fins de traficância 21 (Vinte e uma) porções de substancia análoga a pasta base de cocaína embaladas em plástico e outras 10 (dez) porções da mesma substancia em pedras de Vários tamanhos, com peso bruto de 204,4 g (duzentas e quatro gramas e quatro miligramas), sem que para tanto tivessem autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (f. 02), Boletim de Ocorrência (f. 03/04), Termo de Apreensão (f. 14), imagem fotográfica do material analisado (fls. 17/18), Termo de Compromisso (f. 15), termos de depoimentos e demais elementos de informações coligados nos autos.

DINÂMICA DOS FATOS:

Apurou-se no incluso caderno investigativo que a Policia Militar recebeu informações de que os acusados teriam Vindo para Sapezal/MT para comercializarem entorpecentes em um bar localizado na região conhecida como “Cinzeiro” ou “ZBM”.

Com essa denúncia, a Policia Militar passou a monitorar o estabelecimento indicado, mantido pelos acusados. Na ocasião, os militares identificaram usuários de entorpecentes frequentando o local, quando optaram por abordar GEAZY assim que ele saia do Bar.

Durante a abordagem e revista, os policiais encontraram e apreenderam Vinte e uma porções de pasta base de cocaína no interior do estabelecimento, que estavam embaladas individualmente e prontas para comercialização, além de outros pedaços da mesma substancia enterradas nos fundos do Bar, com peso bruto superior a duzentas gramas.

Vale registrar que os acusados chegaram juntos em Sapezal/MT dias antes da abordagem policial (05/06/2019), já devidamente associados e com a intenção de comercializar entorpecentes. Inclusive, o próprio acusado GEAZY aduziu em seu depoimento perante a autoridade policial que Veio para Sapezal com os entorpecentes da cidade de Lucas do Rio Verde para comercialização.

Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente, as condições pessoais dos acusados e as circunstancias do caso comprovam a materialidade dos crimes objeto desta exordial acusatória.[...]”(Sic.)

Aduz a defesa que se trata o caso vertente de réu confesso em crime de tráfico de drogas, não havendo que se questionar a despeito de autoria e materialidade delitiva. Contudo, se insurge quanto a dosimetria fixada, por entender restar exacerbada e contrária aos preceitos legais, requerendo pela redução a ser implementada.

Neste diapasão, para a adequada análise do pedido, transcrevo a sentença, no ponto:

“[...] Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a exordial acusatória, para ABSOLVER GRACIELE APARECIDA MARQUES ELICHER das sanções dos artigos 33 e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06; ABSOLVER GEAZY DE ARRUDA SOUZA das sanções do art. 35 da Lei n. 11.343/06 e, ao mesmo tempo, CONDENÁ-LO nas penas do artigo 33, caput, do referido diploma legal.

Fulcrado no princípio da individualização das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, passo à dosimetria da reprimenda.

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os antecedentes são desfavoráveis, uma vez que o acusado possui uma condenação com trânsito em julgado em 22.07.2011, consoante se infere do executivo de pena n. 21409-98.2015.811.0042 (consulta ao site do TJMT).

A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n.o 11343/06 é expresso em estabelecer que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. No caso em apreço, a quantidade de droga apreendida (pouco mais de 200g) e a natureza da droga (pasta base de cocaína) demonstram grande potencial lesivo, o que deve ser considerado para majorar a sanção básica.

Desse modo, considerando o reconhecimento dos antecedentes criminais desfavoráveis, além da natureza e quantidade de drogas apreendida, fixa-se a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, próximo do mínimo legal.

Na segunda fase, verifica-se que as declarações judiciais foram utilizadas para embasar o decreto condenatório, devendo, assim, ser aplicada a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, segundo o enunciado da Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça.

Ao mesmo tempo, observa-se que o acusado é reincidente, possuindo sentença penal condenatória transitada em julgado por crime análogo ao ora analisado (em consulta ao site do TJMT – autos n. 5331-20.2015.811.0045 – trânsito em julgado em 12.09.2016 – Comarca de Lucas do Rio Verde/MT), devendo, pois, ser reconhecida a agravante de reincidência.

Destarte, em razão da presença da atenuante de confissão e da agravante de reincidência, procede-se à compensação entre tais circunstâncias, por serem igualmente preponderantes, de acordo com entendimento da Corte Superior, mantendo-se a reprimenda em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, consoante já informado na presente sentença, o acusado é reincidente específico, possuindo condenação pelo mesmo crime, o que demonstra não ser primário e portador de bons antecedentes e, consequentemente, não preenche os requisitos do art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

A propósito: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. (...) 3. Inviável a aplicação a causa especial de diminuição prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, haja vista que, conforme consignado pela Corte de origem, de forma devidamente fundamentada, o paciente não preenche os requisitos legais, porquanto ostenta maus antecedentes. 4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegado.” (STJ, HC 414.049/PA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018.

Dessa maneira, inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem reconhecidas, motivo pelo qual torno a reprimenda, definitivamente, em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Não é possível a substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena, diante do não cumprimento dos requisitos contidos nos artigos 44, inciso I, e 77, ambos do Código Penal.

Estabeleço o regime inicial no fechado, em razão da reincidência reconhecida.[...]”

Das lições de Renato Brasileiro de Lima
in
Legislação Criminal Especial Comentada Volume Único, 8a Edição, revista, atualizada, ampliada, 2020, Ed. Jus Podvium, pág.1105, se extrai:

“Se é verdade que o legislador confere ao juiz certa discricionariedade por ocasião da individualização da pena na sentença condenatória, também é verdade que todas as operações realizadas na dosimetria da pena devem ser devidamente fundamentadas, apontando o magistrado como valorou cada uma das circunstâncias analisadas, desenvolvendo um raciocínio lógico e coerente que permita às partes e à própria sociedade entender os critérios utilizados nessa valoração, evitando-se, assim, quaisquer arbitrariedades.”

Atento às peculiaridades relacionadas aos crimes previstos na Lei de Drogas, o art. 42 da Lei no 11.343/06 estabelece que:

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Assim, o dispositivo não determina que o juiz deixe de levar em consideração as circunstâncias judiciais indicadas pelo art. 59 do CP. Na verdade, dispõe apenas que as circunstâncias ali ressalvadas deverão ter caráter preponderante.

Importante salientar, que conforme entendimento dominante, a aplicação da pena-base no patamar mínimo previsto em lei somente se mostra cabível quando TODAS as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal tenham sido consideradas favoráveis ao apelante, condição que não se viu atendida no caso concreto.

Com efeito, destaco que os critérios adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo possível, teoricamente, estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora.

O recorrente ostenta duas condenações definitivas em seu desfavor, sendo perfeitamente possível como,
in casu
, utilizar-se de uma delas para caracterizar a reincidência que foi acertadamente compensada pelo juízo sentenciante com a confissão espontânea na respectiva fase, enquanto a outra prestou-se a configurar maus antecedentes na fase a que alude.

A propósito, o aresto de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 64, INCISO I, DA MATRIZ PENAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA PENA. PENA-BASE FIXADA DE FORMA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.
Apenas a reincidência perde seus efeitos legais depois de decorridos mais de 05 (cinco) Anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e o cometimento de nova infração penal, conforme prescreve o
artigo 64, inciso I, do Código Penal
. Inexistindo a comprovação do transcurso do mencionado prazo e, verificando que o acusado possui ao menos duas condenações anteriores transitadas em julgado,
o magistrado pode utilizar uma na primeira fase, para valoração negativa dos antecedentes, e a outra, na segunda fase, para incidir a agravante genérica da reincidência
.
(TJMT; APL 60420/2014; Campo Novo do Parecis; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 18/11/2014; DJMT 26/11/2014; Pág. 115)
(Negritou-se)

Ademais, Registro que o recorrente foi surpreendido com 21 (vinte e uma) porções de pasta base de cocaína pesando 204.4g (duzentos e quatro gramas e quatro centigramas), restando pois perfectibilizada a prática delitiva em comento.

Com efeito, tanto a
quantidade
quanto a
natureza
da droga apreendida, olvida-se que a situação reverberada merece maior reprovação, nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas, considerando os nefastos efeitos do entorpecente que seria comercializados pelo recorrente, conforme extraído da sua própria confissão.

Assim, o entendimento jurisprudencial do pretório Excelso:

“[...]No crime de tráfico de drogas, podem ser levadas em consideração, como critério adicional na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto (Lei 11.343/2006, art. 42).
[...].” (STF, HC 136818, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, PUBLIC 13-12-2016).

Não destoa desse entendimento, os arestos,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA FIXADA NA SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE DE AFASTAR A PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
A natureza e a quantidade da substância entorpecente prestam a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como também a imposição do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena, nos termos do
artigo 42
da
Lei n. 11.343/2006
.”

(TJMT; APL 89090/2016; Mirassol D ́Oeste; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 13/09/2016; DJMT 19/09/2016; Pág. 149)

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ARTIGO 33, CAPUT
, DA
LEI No 11.343/2006
. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRETENSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO PELO
ARTIGO 28
, DA
LEI No 11.343/2006
. IMPOSSIBILIDADE. REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO CONTEXTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MINÍMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (102,57G DE COCAÍNA). PLEITO INVIABILIZADO. ATENÇÃO DOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRANSITO EM JULGADO. REGIME FECHADO. READEQUAÇÃO PARA O INTERMEDIÁRIO. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 33, § 2o, “B”, DO CÓDIGO PENAL
. RECURSO DESPROVIDO.
Lastreando-se a sentença condenatória em elementos probatórios válidos e que confortam a certeza quanto à ocorrência do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da
Lei no 11.343/2006
, a manutenção do édito condenatório é medida de rigor, restando inviabilizada a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da citada Lei. A pena-base, com efeito, não tem como ser dosada no mínimo legal, uma vez que a quantidade e a natureza exacerbadamente lesiva da droga apreendida (102,57g de cocaína), sem dúvida alguma, são fatores relevantes para a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo cominado, a teor do que determina o art. 42 da Lei antitóxicos. Comprovada nos autos a reincidência do apelante com condenação transitada em julgado anterior ao fato, perfeitamente aplicável a referida agravante. Na espécie, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e nocividade do entorpecente apreendido, aliada à reincidência do réu e a pena imposta, justifica a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da sanção CP,
art. 33
, § 3o) e satisfaz a exigência de motivação idônea exigida pela Súmula no 719 do STF.”

(TJMT; APL 33170/2015; Capital; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 20/10/2015; DJMT 28/10/2015; Pág. 111)

Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da expressiva quantidade da droga apreendida e seu poder altamente vulnerante, a qual claramente denota a gravidade acentuada da conduta, fator que
per si
exige uma resposta mais enfática na fixação da pena.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por
Geazy de Arruda Souza
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021